Tribunal: TJMT
Processo: 1020570-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020570-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ELLEN MIRANDA ARANTES.
AGRAVADA: UNIC EDUCACIONAL LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DA AGRAVANTE PARA COMPELIR A AGRAVADA A ACEITAR AS HORAS COMPLEMENTARES EXISTENTES OU QUANTAS SEJAM NECESSÁRIAS PARA DAR COMO CONCLUÍDA UMA DETERMINADA DISCIPLINA, SEM CONDICIONÁ-LA A UMA NOVA APROVAÇÃO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de suspensivo interposto por ELLEN MIRANDA ARANTES, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Jorge Iafelice dos Santos que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n.o 1018103-51.2020.8.11.0003, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência, para compelir a agravada a “[...] aceitar as 49 horas complementares que a REQUERENTE tem para apresentar, ou quantas mais forem necessárias para completar as 180 horas necessárias para dar como concluída a disciplina designada como horas complementares, sem condicioná-la a fazer um novo vestibular, sem ser submetida a uma nova aprovação, sem que seja necessário uma nova matrícula e uma nova análise de grade curricular”
Em suas razões recursais, a parte agravante relata que passou a estudar na instituição de ensino agravada, no ano de 2019, após se mudar para a cidade de Rondonópolis e que antes de sua transferência havia iniciado o curso de Direito em outro município.
Aduz que foi admitida no quadro de discentes da instituição de ensino e seu currículo de cursos anteriores foi submetido a uma análise de grade curricular para que houvesse o aproveitamento das disciplinas, sendo que dessa análise restou para a agravante cursar as disciplinas de LEIS PENAIS ESPECIAIS E CRIMINOLOGIA, bem como, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Esclarece que em agosto de 2019, após a conclusão das citadas matérias foi informada pela instituição de ensino que as horas complementares apresentadas junto a sua antiga instituição de ensino, não seriam aproveitadas, atribuindo a agravante o dever de comprovar perante a instituição de ensino a realização de atividades extracurriculares.
Segue relatando que protocolou, ainda no mês de agosto de 2019, documentação comprovando que possuía horas complementares além das 180 horas requisitadas para a disciplina, no entanto foi surpreendida com a informação de que havia apresentado tão somente 55 horas complementares, sem qualquer explicação ou motivo do indeferimento das demais horas.
Destaca que buscou, por diversos meios, um esclarecimento e uma solução por parte da agravada, contudo, não obteve êxito, pois após nova inserção de documentos no sistema ainda lhe informaram que havia a quantidade de 49 horas faltante e, sem seguida, passou a constar em seu portal que se tratava de aluno desistente.
Aduz que ao tentar solucionar a questão junto ao setor competente da instituição com a apresentação das horas complementares tomou conhecimento que, de fato, seu status era de aluno desistente, sendo necessário aguardar o próximo período de matrículas, passar em um novo vestibular com uma nova análise da grade curricular.
Irresignada, a recorrente, argumenta que não pode lhe ser imputada a responsabilidade de não obter a conclusão de curso quando passou 8 (oito) meses tentando solucionar a questão afeta as horas aula complementares, que já haviam sido realizadas e regularmente apresentadas em tempo hábil.
Pontua que o seu prejuízo é evidente na medida que encontra-se aprovada no exame de ordem da OAB, mas não poderá obter o seu credenciamento e habilitação junto ao órgão para atuar como advogada, por não ter colado grau.
Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, pede o provimento do recurso para: “obrigar a instituição de ensino a aceitar as 49 horas complementares que a AGRAVANTE tem para apresentar, ou quantas mais forem necessárias para completar as 180 horas necessárias para dar como concluída a disciplina designada como horas complementares, sem condicioná-la a fazer um novo vestibular, sem ser submetida a uma nova aprovação, sem que seja necessário uma nova matrícula e uma nova análise de grade curricular, sob pena de astreintes a ser arbitrada por este r. Tribunal, sem prejuízo de eventual responsabilização por crime de desobediência.”
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados em parte os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque a suspensão da decisão não irá afetar o status da agravante em relação a instituição agravada. No mais, mostra-se viável, aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se, com urgência, o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR